Tribunal: TJMT
Processo: 1007617-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007617-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 014.205.723-18 (PACIENTE), FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN PEREIRA DOS REIS - CPF: 177.875.482-15 (INTERESSADO), JESUS SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 022.801.371-27 (INTERESSADO), ROSANGELA VIEIRA DE JESUS - CPF: 000.822.581-80 (INTERESSADO), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL COM DESCONSIDERAÇÃO DA PENA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas
corpus
impetrado em favor de paciente condenada pelos crimes previstos no art. 33, caput (tráfico de drogas), e no art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei no 11.343/2006, bem como no art. 180 do Código Penal (receptação), à pena total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, com reconhecimento, na sentença, da detração de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias, remanescendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mantido o regime fechado
.

Sustenta-se a ausência de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, requer a concessão da ordem para fixação do regime inicial adequado e expedição de alvará de soltura

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do regime inicial deve considerar a pena remanescente após a detração penal; e (
ii
) estabelecer se a fixação do regime fechado com desconsideração da pena remanescente e sem fundamentação concreta configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 387, §2o, do Código de Processo Penal impõe a consideração do tempo de prisão provisória na sentença para fins de fixação do regime inicial.

A pena remanescente de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias enquadra-se no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, impondo o regime semiaberto, sobretudo diante da ausência de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que afasta a fixação de regime mais gravos
o
.

A manutenção do regime fechado sem fundamentação concreta viola as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

A fixação do regime inicial com desconsideração da pena remanescente após a detração realizada na sentença configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
: “
1. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado com base na pena remanescente após a detração penal, nos termos do art. 387, §2o, do
Código de Processo
Penal
. 2. A desconsideração da pena remanescente na fixação do regime inicial configura constrangimento ilegal. 3. Ausentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime compatível com o
quantum
da pena. 4. A imposição de regime mais gravoso exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e 387, § 2o; CP, art. 33, § 2o, “a” e “b”, e art. 180; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 718 e 719; TJ-MT, Apelação Criminal no 0004745-94.2017.8.11.0050, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 10.03.2026; TJ-MT, HC no 1030329-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maria da Conceição da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos no 0000509-19.2017.8.11.0109, a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
(tráfico de drogas) e no art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei no 11.343/2006, bem como no art. 180 do Código Penal (receptação),
à pena total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, tendo sido reconhecida, na sentença, a detração de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias, remanescendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mantido o regime fechado. Em razão disso, após o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que a paciente não é reincidente e não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme expressamente consignado na sentença, que manteve as penas nos respectivos pisos legais e afastou a existência de agravantes. Alega que, sendo a pena definitiva inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial correto é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sendo ilegal a imposição do regime fechado sem fundamentação idônea, em afronta à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para fixação do regime inicial adequado e a expedição de
alvará de soltura, diante do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
; e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem para adequação do regime prisional.

A liminar foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, esclarecendo que a paciente foi regularmente processada e condenada pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 180 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, decisão mantida em grau recursal e já transitada em julgado; destacou que houve a expedição e o cumprimento do mandado de prisão para início da execução penal e que o regime fechado foi fixado com base no quantum da pena, superior a 8 (oito) anos, inexistindo ilegalidade, além de consignar que eventual modificação do regime deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
e, se conhecido, pela denegação da ordem, ao fundamento de que, após o trânsito em julgado da condenação, eventual alteração do regime prisional deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Nos autos da ação penal no 0000509-19.2017.8.11.0109, verifica-se que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop condenou a paciente em 05 de agosto de 2024
pelos crimes previstos no art. 33, caput (tráfico de drogas) e no art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei no 11.343/2006, bem como no art. 180 do Código Penal (receptação)
, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.210 (um mil duzentos e dez)
dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. (ID. 162696551 de origem).

A sentença procedeu à detração da pena, considerando que a ré cumpriu, preventivamente, em regime fechado, o total de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias, remanescendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, em razão do
quantum
de pena fixado (ID 162696551 de origem).

Consta dos autos que a paciente não interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, razão pela qual o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal (ID. 204025946 de origem) não apreciou matéria relacionada à sua situação processual específica, tendo o referido julgado transitado em julgado em 07 de agosto de 2025 (ID 204025951 de origem).

Em seguida, o Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, diante do trânsito em julgado e da fixação do regime inicial fechado, determinou, em 13 de outubro de 2025, a expedição dos mandados de prisão para o início do cumprimento da pena, com fundamento no art. 518 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que prevê a expedição de guia de recolhimento apenas após a prisão do condenado (ID
211326738 de origem).

Observa-se, portanto, que o Juízo de origem manteve o regime fechado com base na pena originariamente fixada em 9 (nove) anos, quando deveria ter considerado a pena remanescente de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias, a qual se enquadra no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, inexistindo reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem regime mais gravoso.

Tal proceder viola o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, bem como as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

Ressalte-se que, não obstante o trânsito em julgado da condenação, a ilegalidade é flagrante e incide diretamente sobre o
status
libertatis
da paciente, admitindo correção pela via do
habeas corpus
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme nesse sentido:

(...) 3. O tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. 4. Se, após a detração do período de prisão provisória, a pena remanescente se enquadra no patamar legal para o regime semiaberto (art. 33, § 2o, alínea 'b', do CP), a manutenção de tal regime é medida que se impõe.” (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00047459420178110050, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2026);

(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de aplicação da detração penal pela sentença condenatória, quando evidenciada nos autos a existência de prisão cautelar anterior, configura flagrante ilegalidade sanável por meio da concessão da ordem de ofício. (...)
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10303292420258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2025)
.

No mesmo sentido
, é a jurisprudência:

(...)
Tese de julgamento: 1. O tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP. 2. O instituto da detração penal não se confunde com a progressão de regime, sendo este último regulado por normas e requisitos próprios.
(...)
(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50192916220248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1a Câmara Criminal)
;

(...)
6. A detração aqui referida, de fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, com fundamento no artigo legal supramencionado, não tem relação com a progressão de regime que constitui matéria de competência do juízo da execução da pena.
(...)
(TJ-TO - HC: 00144997820218272700, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, CAMARAS CRIMINAIS)
.

Diante do exposto, evidenciado o constrangimento ilegal, impõe-se a adequação do regime prisional, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, expedindo-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa, porquanto a reprimenda remanescente é compatível com o referido regime, inexistindo elementos concretos que justifiquem a manutenção do regime mais gravoso.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Maria da Conceição Silva
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
,

para reconhecer o constrangimento ilegal na fixação do regime prisional e determinar a adequação do regime para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

DETERMINO ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que expeça o competente alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa, bem como que comunique
,
de imediato
,
o Juízo da Execução Penal competente, ao qual incumbirá adotar as providências necessárias ao regular cumprimento da pena no regime semiaberto.

Comunique-se
,
com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026